Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALISTICA VEICULADA EM REVISTA ELETRÔNICA. CRÍTICAS A ATUAÇÃO PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL AFASTADO. MANTIDA A INTEGRIDADE DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de apelação deve prevalecer pois não padece do vício da obscuridade apontado nos embargos de declaração.
2. A Constituição Federal elenca proteções à liberdade de imprensa e ao direito de informar que, devem ser interpretados de forma sistêmica, para que possam coexistir com outras garantias constitucionalmente previstas. Assim, necessário se faz a análise dos termos da publicação, a qual (publicação) deve se ater ao direito de informar (liberdade de expressão), sem induzimento ao ódio ou ofensas.
3. Se da análise da matéria veiculada, cujo texto discorre sobre a atuação de parlamentares na aprovação de Emenda a Constituição, ainda que não espelhe com exatidão os fatos, não se verificar abuso no direito de informar e, não extrapole o exercício do direito de informação e a liberdade de imprensa, não há como prosperar os pleitos iniciais de indenização por dano moral e obrigação de fazer, referente à retirada do nome da autora dos termos da publicação, sendo devida a reforma da sentença .
4. Verificado que a matéria jornalística não extrapola o exercício da liberdade de imprensa, não há ilícito a embasar condenação a título de danos morais, nem fundamento a justificar a supressão do nome da postulante do citado texto.
6. Para a condenação do órgão de imprensa, por dano moral, faz-se imprescindível que a matéria publicada tenha conotação depreciativa. Outrossim, a parte autora, na condição de parlamentar, está sujeita a maior nível de tolerância ao escrutínio da mídia, com manifestações contrárias, pois inerentes a atividade pública que exerce. 7. Embargos de declaração rejeitados. Apelo provido.